Tribunal: TJPA
Processo: 0012295-26.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012295-26.2016.8.14.0040

APELANTE: EDIVAN BOTELHO DE ARAUJO, JOAO VICTOR SANTOS AIRES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – CRIMES DE ROUBO E LATROCINIO.
JOÃO VICTOR SANTOS AIRES:
ABSOLVIÇÃO OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constante dos autos, como depoimentos de testemunhas de acusação, declarações das vítimas, e auto de apresentação e apreensão de bens subtraídos dos ofendidos que foram encontrados em poder dos acusados, evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição tão pouco em participação de menor importância.

EDIVAN BOTELHO DE ARAÚJO:
REFORMA DA PENA BASE – AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E APLICAÇAO DA CONTINUIDADE DELITIVA – REANALISE DA PENA DE MULTA E ALTERAÇAO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE. 2. As penas aplicadas aos crimes de roubo e de latrocínio foram devidamente analisadas e sopesadas, inclusive aplicado o concurso formal entre os crimes de roubo, não havendo que se falar em aplicação de continuidade delitiva, uma vez que os crimes de roubo e latrocínio, embora do mesmo gênero são delitos de espécies distintas (precedentes).

No entanto, com fundamento no art. 70, parágrafo único do CPB, utilizando-se o concurso material, a pena resta estabelecida em 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, ou seja, menor àquela aplicada pela continuidade delitiva, motivo pelo qual readéquo a pena, de ofício, utilizando-se, com espeque no art. 70, parágrafo único do CPB, o concurso material (art. 69 do CPB), a qual resta definitivamente aplicada.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS e de ofício
aplicado o concurso material, nos termos do art. 70, parágrafo único do CPB.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, e de ofício aplicado o concurso material, nos termos do art. 70, parágrafo único do CPB, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOÃO VICTOR SANTOS AIRES e EDIVAN BOTELHO DE ARAÚJO

interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de Direito Penal da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que os condenou pela prática delituosa descrita no art.157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro, na forma do art. 70 c/c art. 157, § 3º, primeira parte, c/c art. 14, na forma do art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Consta na exordial que no dia 07.08.2016, por volta das 21h, os apelantes em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça e no uso de arma de fogo, abordaram as vítimas Vanusa Conceição Santos, Ana Beatriz Santos Ferreira e Wane Silva dos Santos, subtraindo-lhes seus aparelhos celulares e após empreenderam fuga. (1º fato)

Momento após, por volta de 01h30m do dia 08.08.2016 e com o mesmo
modus operandi
os apelantes subtraíram aparelhos celulares e joias das vítimas Kleber Marcelo Costa dos Santos, Kelvy Adriano Silva dos Santos, Marcela Morais Pierre e Jose Lima de Sousa, que estavam em um estabelecimento fechado, sendo que efetuaram disparos de arma de fogo que acertou o pescoço da vítima Kleber Marcelo. (2º fato)

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
, convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
João Victor Santos Aires
e
Edivan Botelho de Araújo
a pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, no regime fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, I e II, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal c/c art. 157, § 3º, primeira parte, c/c art. 14, II, na forma do art. 71, paragrafo único, todos do Código Penal Brasileiro. E
absolveu
ambos os apelantes do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, relacionado ao 1º fato descrito na denuncia.

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória.

João Victor Santos Aires
pugna por sua absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, sob o fundamento de que não há provas concretas da participação do apelante no delito e, alternativamente pugna pela participação de menor importância, aduzindo que não participou diretamente do delito, não portando arma de fogo e que sua conduta foi de apenas deixar e aguardar a saída dos envolvidos no evento criminoso.

Edivan Botelho de Araújo
pugna pela reforma da pena base, uma vez que apenas a culpabilidade pode ser considerada negativa; afastamento do concurso material e aplicação do crime continuado, no patamar de 1/5, uma vez que foram praticados três crimes e reanalise da pena de multa e regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto por João Victor Santos Aires e pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso interposto por Edivan Botelho de Araújo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação interpostos pelos dois apelantes.

É o relatório.

A revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

João Victor Santos Aires
pugna por sua absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
ou pela participação de menor importância.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, os depoimentos testemunhas evidenciam a participação do ora acusado na empreitada criminosa, bem como o interrogatório de Edvan Botelho de Araújo confirma que ele, em conjunto com o ora acusado João Victor praticaram o assalto no estabelecimento denominado “Ponto A”, além de que o ora acusado foi reconhecido por uma das vítimas, Marcela Morais Pierre.

Extrai-se ainda do conjunto probatório a comprovação da materialidade delitiva do crime de latrocínio tentado imputado ao acusado pelo Auto de Apresentação e Apreensão, onde estão listados os objetos subtraídos dos ofendidos e encontrados em poder dos acusados quando presos em flagrante corroborados pelas declarações das vítimas que em consonância com as declarações do apelante Edivan Botelho, confirmam a participação deste na empreitada criminosa e que inclusive teria sido este o autor dos disparos que vitimou Kleber Marcelo, portanto inviável a tese de absolvição por negativa de autoria.

Do mesmo modo, pelos subsídios analisados e referidos acima, o apelante contribuiu ativamente na realização do delito, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, não havendo, assim, que se falar em participação de menor importância.

Quanto as alegações de
Edivan Botelho de Araújo
, relacionadas à dosimetria de pena, verifica-se que o magistrado apreciou as circunstâncias judiciais para os três delitos cometidos (dois de roubo e um de latrocínio na forma tentada) e valorou-as todas favoráveis, aos crimes de roubo, e desfavorável o vetor consequências, ao crime de tentativa de latrocínio.

Para os crimes de roubo, o magistrado aplicou pena base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão, ou seja, nesse ponto não há o que analisar ou reformar. Na 2ª fase, foram reconhecidas duas atenuantes de menoridade e confissão, no entanto, consoante disposto na Sumula n. 231 do STJ, manteve-se a pena base no patamar mínimo de 4 anos de reclusão.

Na 3ª fase, pelas causas de aumento de concurso de agentes e uso de arma de fogo, a pena de cada delito foi majorada em 3/8, totalizando em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Após foi aplicado o concurso formal, previsto no art. 70,
caput
do CPB, sendo aumentada a reprimenda em 1/6, totalizando em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Nesse ponto, pugna a defesa para que seja afastado o concurso material e aplicada a continuidade delitiva. No entanto, observa-se que não há que se falar em aplicação de concurso material que não foi utilizado pelo juízo e sim concurso formal. Ademais, mister ressaltar a impossibilidade de aplicação do crime continuado, uma vez que, como disposto no art. 71
caput
do CPB, que dispõe “
quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes
da mesma espécie
(..)”, o crime de roubo e latrocínio embora sejam do mesmo gênero são delitos de espécies diferentes, o que afasta o reconhecimento da continuidade delitiva.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO. QUESTÃO DE DIREITO. ROUBO E LATROCÍNIO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS DE ESPÉCIES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.

1. Constatado tratar-se de questão exclusivamente de direito, que independe da análise de fatos e provas, afasta-se a incidência da Súmula 7/STJ.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, os crimes de roubo e latrocínio, conquanto sejam do mesmo gênero, são de espécies diversas, razão pela qual não há falar em crime continuado, o qual pressupõe, dentre os seus requisitos, a utilização de um mesmo modo de execução, o que não ocorre entre delitos que atentam contra diferentes objetividades jurídicas, quais sejam: patrimônio e integridade física (roubo) e patrimônio e vida (latrocínio).
Precedentes.

3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento a fim de, afastada a continuidade delitiva entre os delitos de roubo e latrocínio, fixar as penas em 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 21 dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 1.599.383/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.)

Para o crime de tentativa de latrocínio, considerando a valoração de uma circunstância como desfavorável (consequências), a pena base foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Na 2ª fase a pena foi reduzida pela atenuante de confissão e menoridade em 6 (seis) meses para cada uma, restando a pena em 7 (sete) anos e 13 (treze) dias-multa.

Na 3ª fase, pela tentativa foi diminuída a reprimenda em 1/3 restando fixada em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 9 (nove) dias-multa.

Após, o magistrado aplicou a continuidade delitiva, prevista no art. 71, parágrafo único do CPB aos delitos de roubo (resultado obtido a partir do concurso formal) e de latrocínio, considerando que se trata de crimes dolosos, cometidos contra vítimas distintas com emprego de violência e grave ameaça às pessoas, e aumentou em dobro a pena do delito de roubo, por ser a pena mais grave, tornando-a definitiva em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.

No entanto, observa-se do art. 71, paragrafo único, do CPB a disposição final que preleciona: “
Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo,
observadas as regras do parágrafo único do art. 70
e do art. 75 deste Código
.”

O parágrafo único do art. 70 do mesmo Diploma Legal diz: “
Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código
”. Assim, se a pena resultar maior, pela continuidade delitiva, para não prejudicar o agente, desconsidera-se a exasperação e somam-se as penas.

Nesse sentido, somadas as penas obtidas dos delitos de roubo (resultado obtido pelo concurso formal) e de latrocínio, totalizam o
quantum
de
11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, portanto, menor àquela aplicada pela continuidade delitiva, motivo pelo qual readéquo a pena, utilizando-se, o concurso material, como já referido no art. 70, parágrafo único do CPB.

Considerando que a pena aplicada ao acusado Joao Victor Santos Aires seguiu os mesmos parâmetros de individualização da pena de Edvan Botelho, readéqua-se a pena daquele, igualmente, para o mesmo
quantum
de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, e
de ofício
readéquo a pena final, utilizando-se o concurso material, nos termos do art. 70, parágrafo unido do Código Penal Brasileiro, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 26/10/2022